Tribunal: TJDFT
Processo: 0708490-69.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708490-69.2022.8.07.0020 RECORRENTE: EDGAR DE ALBUQUERQUE PARRAS RECORRIDOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., SELECT COBRANÇA E INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI, SUIANE PAULA CABRAL, BANCO OLE CONSIGNADO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. ANULATÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA PORTABILIDADE. CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA TERCEIROS. PORTABILIDADE NÃO EFETUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO OCORRÊNCIA. ATO ILÍCITO. FORTUITO INTERNO. NÃO VERIFICADO. 1. Cinge-se o debate meritório desta lide em averiguar o acerto do juízo de primeiro grau ao ter julgado improcedente o pedido autoral, consistente na anulação do contrato de empréstimo firmado com os réus/apelados BANCO SANTANDER e BANCO OLE BONSUCESSO. 2. A relação jurídica objeto desta controvérsia judicial está regida pela legislação consumerista, tendo em vista o disposto na súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.” 3. Na seara consumerista, o dever de indenizar demanda a verificação de falha na prestação do serviço, a ocorrência de um dano ao consumidor e a relação de causalidade entre eles. 4. Na hipótese, não se afere a ocorrência de falha ou defeito nos serviços prestados pelas instituições financeiras BANCO OLE e BANCO SANTANDER. 5. Em que pese os prejuízos do apelante, não se verifica, in casu, o nexo de causalidade entre a concessão do empréstimo feito pelo BANCO SANTANDER/OLE e eventual fraude perpetrada por terceiro, que recebeu os valores mutuados por livre iniciativa do apelante. Nesse sentido, os danos experimentados pelo apelante decorrem de fortuito externo, o que afasta a responsabilidade das apelantes, na forma do art. 14, §3o do CDC. 6. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que o entendimento de que não haveria vínculo de correspondência bancária ou vazamento de dados não descaracteriza o fortuito interno. Sustenta que o dever de indenizar decorre do risco do empreendimento, não podendo o prejuízo sofrido por delito praticado por terceiros ser transferido ao consumidor. Aduz ofensa ao enunciado 479 do Superior Tribunal de Justiça e ao Tema 466 da Corte Superior. Pleiteia o reconhecimento da responsabilidade objetiva e solidária dos Bancos Santander (Brasil) S.A. e Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A, afastando-se a excludente de responsabilidade do fortuito externo; c) artigos 6o, inciso I, 8o, 14, caput e §1o, do CDC, e 2o, inciso VI, da Lei Geral de Proteção de Dados, asseverando que houve falha dos bancos quanto ao dever de segurança e proteção de dados, uma vez que os estelionatários possuíam informações sigilosas e específicas a seu respeito. Expõe que a ausência de mecanismos eficazes de proteção de dados representa falha na prestação de serviços e descumprimento do dever de segurança; d) artigos 171, inciso II, do Código Civil e 42, parágrafo único, do CDC, argumentando que a manutenção da validade do contrato de empréstimo com os bancos, apesar do vício de consentimento que o maculou, e a continuidade dos descontos em folha de pagamento do insurgente, configuram grave violação aos direitos do consumidor. Afirma que as parcelas que continuam sendo indevidamente descontadas do seu contracheque relativas a este empréstimo fraudulento, devem ser restituídas em dobro; e) artigo 6o, inciso VI, do CDC, apontando que a situação vivenciada pelo insurgente não se limitou a um mero aborrecimento, configurando grave transtorno emocional e psicológico. Pleiteia a reparação por danos morais. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer, por fim, a condenação dos recorridos ao pagamento de custas e honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta ofensa aos artigos 6o, incisos I e VI, 8o, 14, caput e §§ 1o e 3o, inciso II, 42, parágrafo único, todos do Código de Defesa do Consumidor, 2o, inciso VI, da Lei Geral de Proteção de Dados, 171, inciso II, do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Também não merece prosseguir o apelo, quanto à apontada violação ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). No que concerne ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 466 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Em relação ao pedido de condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015